Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007373-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA COSTA - CPF: 696.344.081-68 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE - CPF: 831.024.421-53 (RECORRIDO), KARRAO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 17.636.491/0003-26 (RECORRIDO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA COM A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada por prova satisfatória a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação, mantém-se a sentença extintiva da ação com a condenação da parte autora em custas processuais, conforme dispõe o Enunciado n. 28 do FONAJE.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO PEREIRA COSTA contra a sentença proferida nos autos, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando que a ausência não se deu por desinteresse, mas pelo fato de ter encontrado dificuldades para participar da audiência, visto que estava trabalhando naquele momento. Ademais, a advogada da parte afirma que, por equívoco, anotou em sua agenda data diversa em relação à mencionada audiência, de modo que não pôde auxiliar o seu cliente com as tentativas de acesso.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de afastamento da sua condenação em custas processuais, bem como seja devolvido o processo ao juízo de primeiro grau, a fim de se designar nova data de audiência.

Em contrarrazões, a Recorrida KARRÃO AUTO PEÇAS LTDA rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

Por outro lado, o Recorrido CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de conciliação (id. 182883417) foi frustrada ante a ausência da parte autora, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Eis o teor da sentença (id. 182883418):

“(...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação por danos morais, proposta por Rodrigo Pereira da Costa em desfavor de Cassio Leo de Campos Leite e Karrao Auto Peças Ltda.

A parte autora, embora devidamente intimada, não se fez presente na audiência de conciliação (id. 124243274).

O artigo 51, inciso I, da Lei Federal no 9.099/95 assim dispõe sobre essa situação:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas
.”

Logo, não havendo justificativa para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser extinto.

Nesse espeque, “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas” (FONAJE, Enunciado 28).

(...)

Ante o exposto, o Estado-Juiz
julga extinto o processo

sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Não havendo comprovação de que a ausência decorreu de força maior (artigo 51, § 2o, Lei n. 9.099/95), fica a parte promovente
condenada
ao pagamento das custas processuais, não podendo a promovente repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, dado que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.”

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, no qual busca justificar o seu não comparecimento, sob o argumento que estaria trabalhando e, por não se encontrar em sua residência, teve dificuldades para acessar o
link
da sala de audiência virtual, entrando em contato com sua advogada apenas em momento posterior.

Ocorre que, da leitura da peça recursal,
não se verifica a juntada de provas acerca das tentativas de acesso narradas pelo Recorrente ou de qualquer outro motivo pelo qual se viu impossibilitado de comparecer à audiência de conciliação
.

Logo, mostra-se escorreita a sentença de primeiro grau ao extinguir o processo e condenar o Recorrente no pagamento das custas processuais, vez que tal penalidade não pode ser afastada sem a efetiva comprovação de que a ausência se deu por motivo de força maior (art. 51, § 2o, da Lei n. 9.099/95).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023